Tribunal: STF
Processo: RE 257960
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
Ementa: Tributário. Contribuição social. FINSOCIAL.
 Majoração de alíquota.
Constitucionalidade do art. 28 da Lei 7738/89. Falta de
 prequestionamento dos
dispositivos referentes às empresas exclusivamente prestadoras de
 serviço (Súmulas
282 e 356). Precedentes do Tribunal quanto ao prequestionamento.
 Reiteração de
embargos manifestamente protelatórios. Elevação da multa de 1% (um por
 cento) para
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Embargos rejeitados.